Tribunal: TJDFT
Processo: 0734458-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. LOCALIDADE. SOBRADINHO DOS MELO CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANOÁ. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 47, § 2°, do Código de Processo Civil: a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.
2. Situado o imóvel objeto da Ação de Reintegração de Posse na localidade denominada Sobradinho dos Melo, a competência para processamento e julgamento do feito é do juízo de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Paranoá, conforme tabela criada pela Resolução 14/2020 deste Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e não provido.